Tribunal: TCU
Processo: 031.843/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de parte das despesas relativas ao Convênio 1.326/2004, celebrado com a Fundação Universidade de Brasília (FUB), destinado ao estabelecimento de parceria e de cooperação técnica para a execução de ações complementares de atenção integral à saúde indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), relacionado à etnia Yanomami.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da impugnação de parte das despesas relativas ao Convênio 1.326/2004, celebrado com a Fundação Universidade de Brasília (FUB), destinado ao estabelecimento de parceria e de cooperação técnica para a execução de ações complementares de atenção integral à saúde indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), relacionado à etnia Yanomami, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Fundação de Gestão e Inovação (antiga Fundação Universitária de Brasília) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área da Saúde; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Lauro Morhy (CPF XXX.287.841-XX), Timothy Martin Mulholland (CPF XXX.829.971-XX), Alexandre Lima (CPF XXX.993.756-XX) e José Garrofe Dórea (CPF XXX.435.458-XX), e da Sra. Yolanda Galindo Pacheco (CPF XXX.224.768-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das parcelas a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a data de ocorrência até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito à Fundação Nacional de Saúde: 9.2.1. espólio do Sr. Lauro Morhy e Sr. Alexandre Lima, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 29/03/2005 3.720,00 03/05/2005 7.706,17 19/07/2005 7.916,42 19/07/2005 6.000,00 27/09/2005 7.860,00 9.2.2. Sr. Timothy Martin Mulholland e Sr. Alexandre Lima, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 19/12/2005 8.647,20 21/12/2005 7.858,80 24/03/2006 7.857,82 24/05/2006 3.660,00 21/07/2006 3.664,00 15/08/2006 3.664,00 15/08/2006 3.684,00 06/09/2006 3.684,00 05/10/2006 3.664,00 06/12/2006 3.684,00 07/12/2006 3.664,00 02/02/2007 3.684,00 27/02/2007 3.664,00 23/03/2007 3.684,00 09/04/2007 3.664,00 03/05/2007 3.684,00 01/06/2007 3.664,00 04/07/2007 3.684,00 9.2.3. Sr. Timothy Martin Mulholland, Sr. Alexandre Lima e Sr. José Garrofe Dórea, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 07/11/2006 714,29 10/11/2006 1.080,00 10/11/2006 10.944,29 14/11/2006 3.014,59 17/11/2006 1.080,00 21/11/2006 1.390,94 22/11/2006 23.809,53 24/11/2006 5.316,13 24/11/2006 26.910,68 28/11/2006 29.515,17 29/11/2006 21.383,67 05/12/2006 3.760,00 05/12/2006 41.200,00 06/12/2006 4.230,00 15/12/2006 14.482,66 18/12/2006 2.600,00 18/12/2006 7.350,00 04/01/2007 7.600,00 11/01/2007 7.919,95 30/01/2007 10.000,00 30/01/2007 10.000,00 30/01/2007 70.000,00 01/02/2007 2.160,00 06/02/2007 10.000,00 06/02/2007 30.000,00 06/02/2007 10.514,94 14/02/2007 3.562,02 16/02/2007 25.000,00 27/02/2007 7.998,00 01/03/2007 10.955,19 01/03/2007 8.197,95 02/03/2007 5.290,00 14/03/2007 4.370,00 20/03/2007 26.076,00 29/03/2007 78.000,00 05/04/2007 64.215,98 07/05/2007 29.090,29 15/05/2007 30.000,00 31/05/2007 227.661,84 21/06/2007 7.038,75 27/06/2007 86.250,00 29/06/2007 107.899,37 31/07/2007 64.600,00 08/08/2007 56.250,00 16/08/2007 64.904,68 22/08/2007 507.000,00 9.2.4. Sr. Timothy Martin Mulholland, Sr. Alexandre Lima e Sra. Yolanda Galindo Pacheco, solidariamente: Data da ocorrência Valor original (R$) 04/10/2007 8.100,00 05/10/2007 2.700,00 06/10/2007 74.070,26 09/10/2007 5.280,00 09/10/2007 157.500,00 09/10/2007 52.500,00 10/10/2007 487.500,00 23/11/2007 256.126,81 04/12/2007 15,07 06/12/2007 14.500,00 07/12/2007 16,00 12/12/2007 65,22 17/12/2007 8,00 20/12/2007 8,00 24/12/2007 24,92 28/12/2007 125.000,00 31/12/2007 42,33 31/12/2007 29,93 03/01/2008 26,12 07/01/2008 8,00 17/01/2008 8,00 06/02/2008 15,00 13/02/2008 16,00 19/02/2008 48,00 25/02/2008 8,00 29/02/2008 35,40 9.3. aplicar aos Srs. Timothy Martin Mulholland (CPF XXX.829.971-XX), Alexandre Lima (CPF XXX.993.756-XX) e José Garrofe Dórea (CPF XXX.435.458-XX), e à Sra. Yolanda Galindo Pacheco (CPF XXX.224.768-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, conforme a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a presente data até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Sr. Timothy Martin Mulholland (CPF XXX.829.971-XX), 1.100.000,00 Sr. Alexandre Lima (CPF XXX.993.756-XX) 1.100.000,00 Sr. José Garrofe Dórea (CPF XXX.435.458-XX) 630.000,00 Sra. Yolanda Galindo Pacheco (CPF XXX.224.768-XX), 500.000,00 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior (CPF XXX.469.411-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, caput , e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, caso requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas constantes deste acórdão em até 36 parcelas mensais, corrigidas monetariamente até a data do pagamento, e alertar aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. expirado o prazo para pagamento da dívida, com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, e 219 do Regimento Interno do TCU, determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos, observados os limites previstos na legislação pertinente, dos servidores regidos pela Lei 8.112/1990; 9.8. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.